Tribunal: TJBA
Processo: 8002661-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002661-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTR
AT
IVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE SIMILITUDE FUNCIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM ATIVIDADE DE NATUREZA DIVERSA, POIS DESTINADO À MANUTENÇÃO
. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURI
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, buscando sua nomeação e posse imediatas sob alegação de preterição pela contratação de funcionários terceirizados durante a vigência do certame.

2.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, entendendo ausentes os requisitos legais do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

3.
O candidato interpôs agravo de instrumento, sustentando a existência dos pressupostos para concessão da tutela recursal e invocando o Tema 683 do STF.

4.
A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão e alegando mera expectativa de direito do candidato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão central consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, ante a alegação de preterição por contratação de terceirizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. A comprovação da similitude funcional entre as atividades dos terceirizados e as atribuições do cargo público exige demonstração cabal
pelo candidato
, que não se verifica nos autos mediante mera alegação genérica.

7
.
In casu
, percebe-se que o contrato celebrado pela EMBASA, na condição de tomadora de serviços, com a prestadora foi no escopo de manutenção, não de operação ordinária.

9.
Ademais, não houve a contratação ininterrupta de 992 operadores para o polo de Caetité, mas apenas 992 turnos e, considerando o prazo de vigência contratual, ainda que não fosse um contrato de manutenção, ainda assim, geraria menos de 1 preterição, diante da baixa utilização de mão de obra por dia de contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a decisão agravada.

11. Agravo interno julgado prejudicado por perda de objeto.

12. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação cabal de similitude funcional entre as atividades de terceirizados e as atribuições do cargo públic impede o reconhecimento dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, arts. 300

- Constituição Federal, art. 37, II

Jurisprudência relevante citada:

- STF, Tema 784 de Repercussão Geral

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n. 8002661-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
e como agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator.